Tribunal: TJBA
Processo: 8009918-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009918-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO Advogado(s): LUCAS SHORT FONTES AGRAVADO: JR PECAS LTDA Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento. O embargante alega a existência de omissão no julgado, por não ter havido a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não fixar honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não arbitrou tal verba. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para o reexame da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado. 4. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, exige o preenchimento de requisitos cumulativos, entre eles a existência de condenação prévia em honorários na decisão recorrida. 5. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários advocatícios, o que impede a sua majoração em grau recursal. A ausência de manifestação no acórdão sobre o tema não configura omissão, mas sim a correta aplicação do entendimento jurídico. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória recorrida impede a sua majoração em sede de agravo de instrumento, não configurando omissão o silêncio do acórdão a esse respeito. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.716/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/06/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8009918-03.2025.8.05.0000, em que figura como embargante RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO e como embargada JR PECAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.